Tribunal: TJMT
Processo: 1027919-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027919-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), GILMAR FERNANDES NUNES - CPF: 536.033.111-91 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES - CPF: 551.376.951-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 503.825.861-15 (AGRAVADO), RITA TERCIANA FERNANDES MARIM - CPF: 035.393.631-65 (AGRAVADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027919-27.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA REQUERIDA E DA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AO VALOR CONTRATADO NA APÓLICE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A sentença foi clara ao limitar a condenação, embora solidária, ao valor da apólice.

Portanto, a seguradora, que contestou o pleito inicial, tornou-se litisconsorte na ação principal, portanto passível de condenação solidariamente, no limite da apólice.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1027919-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

AGRAVADOS
:
GILMAR FERNANDES NUNES E OUTROS.

Processo na Origem no 0000965-26.2015.8.11.0048

Comarca de Juscimeira.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença da Ação de Cobrança (Proc. n. 0000965-26.2015.8.11.0048) que GILMAR FERNANDES NUNES, CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES E RITA TERCIANA FERNANDES MARIM moveram contra TRANSOESTE LOGISTICA LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 242462173 - Pág. 1/2)
:
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão mantida em embargos declaratórios, no qual buscou-se o pagamento da condenação e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

AGRAVO
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alega que a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença não levou em consideração os argumentos trazidos pelo embargante. Argumenta que a rejeição da impugnação viola a coisa julgada, porque houve excesso de execução com relação à agravante, porque a responsabilidade solidária da seguradora vai até o limite da apólice (riscos contratados) e, no caso, a cobertura para danos morais é de R$100.000,00, cujo valor atualizado soma R$231.894,05. Sustenta que, ao contrário do afirmado pelos autores, há um excesso de execução no valor de
R$ 402.189,21
. Pugna pela reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

CONTRAMINUTA
(ID 246851190): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027919-27.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, de decisão que, no Cumprimento de sentença da Ação de Cobrança (Proc. n. 0000965-26.2015.8.11.0048) que GILMAR FERNANDES NUNES, CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES E RITA TERCIANA FERNANDES MARIM moveram contra TRANSOESTE LOGISTICA LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão mantida em embargos declaratórios, no qual buscou-se o pagamento da condenação e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

A agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS é requerida, juntamente com TRANSOESTE LOGISTICA LTDA, na Ação de Indenização que lhes movem GILMAR FERNANDES NUNES, CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES E RITA TERCIANA FERNANDES MARIM (Proc. n. 0000965-26.2015.8.11.0048) que foi julgada parcialmente procedente
.

A sentença condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.800,00, corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso.

Em sede de apelo, a sentença foi reformada para afastar a condenação por danos materiais, porquanto não comprovados, e os honorários de sucumbência na lide secundária (denunciação à lide), porquanto não houve pretensão resistida (ID.204750196/págs.1/2 - origem).

Os credores deram início ao cumprimento de sentença, exigindo da agravante a integralidade da condenação solidária por danos morais, em valor correspondente a
R$ 634.083,26
(ID.154403329 - origem).

As executadas, por sua vez, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, acompanhado de seguro-garantia por meio da apólice no 02-775-1082585 da
Junto Seguros S.A.
, com importância máxima segurada de
R$ 526.193,26
(ID.160133108 - origem), ao argumento de que teria havido excesso de execução da ordem de R$ 402.189,21, porque desrespeitado o limite da responsabilidade contratual (ID.160133105 - origem).

Insiste que a cobertura para danos morais é de
R$100.000,00
, cujo valor atualizado soma
R$231.894,05
e não o valor buscado pelos agravados no valor de
R$ 634.083,26
, que ultrapassa os limites da apólice.

Busca a agravante a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

A condenação final, após a reforma parcial operada no julgamento do apelo, manteve apenas a condenação por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso. Essa decisão já transitou em julgado, logo não comporta alteração na fase de cumprimento de sentença.

A sentença foi bastante clara também ao limitar a responsabilidade da seguradora agravante aos valores previstos na apólice.

Esse mesmo tema, qual seja, a existência de excesso na execução em razão da suposta cobrança do valor integral da seguradora, já foi objeto do Agravo de Instrumento n.o 1027583-23.2024.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR SEGURADO NA APÓLICE CONTRATADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A INCIDIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA SEGURADORA – PRECEDENTES – POSSIBILIADE –
RECURSO PROVIDO.

Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes.

Quanto aos juros moratórios,
a sentença foi clara ao limitar a condenação ao valor da apólice
. Da leitura da sentença, extrai-se que
condenação está limitada aos limites da apólice para a Seguradora, desta feita se a condenação está limitada aos valores da apólice, o percentual fixado a título honorários sucumbenciais, de igual forma também está
.

Portanto, já que
a seguradora contestou o pleito inicial
, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais havendo
formação de litisconsórcio na ação principal, cabível sua condenação, solidariamente, com a 2a apelada nos ônus sucumbenciais da lide principal, no limite da apólice
”.

Nesse passo, as alegações da seguradora de que os autores, ora agravados, estariam buscando receber o valor da condenação integralmente dela e o suposto excesso de execução não merecem acolhimento porque a condenação, de fato foi solidaria, porém desde que respeitado o limite da apólice.

Com essas considerações, nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025